Tribunal: STF
Processo: Rcl 38700
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Maiara Nuncio, com fundamento no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada a o Juízo da Unidade de Plantão Judiciário da Comarca de Araucária, por alegado descumprimento do acórdão proferido no HC 143.641/SP. 
    Consta dos autos que após a deflagração da “Operação Sicarios), a ré foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Nesta Corte a defesa alega, em síntese, descumprimento ao acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP, pois a ré encontra-se em situação similar daquela descrita no referido writ coletivo. 
    Assevera que a ré possui duas filhas menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. 
    Requer a imediata concessão de prisão domiciliar. 
    Devidamente intimida, a autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Isso porque, não há, no presente feito, indicação de afronta a decisão dotada de efeito vinculante tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, I, l, da CF/1988). 
    Ainda que assim não fosse, com relação à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da reclamante, não verifico a possibilidade de conceder habeas corpus de ofício. 
    Como se sabe, a prisão preventiva, por medida excepcional, deve indicar, de forma expressa, ao menos um dos fundamentos expostos no artigo 312 do CPP para que seja legítima, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. 
    É bem verdade que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta, porém, a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    No caso dos autos, entendo que o Magistrado de origem, ao determinar a prisão da acusada, indicou elementos mínimos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria e, também, à interpretação que dá ao dispositivo o STF. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão do TJ/PR ao negar a ordem no Habeas Corpus 0014263-38.2019.8.16.0038:
    “Observa-se ainda que MAIARA NUNCIO, ex-esposa de GIGA, contribui para o funcionamento da organização criminosa e das atividades ilícitas decorrentes, repassando informações para os demais membros e, algumas vezes, auxiliando no recolhimento do dinheiro oriundo das vendas de drogas, bem como usufruindo do lucro da traficância.
    Depreende-se da investigação que MAIARA não exerce um papel mais significativo ou até mesmo de liderança, pois VERONICA, atual companheira de GIGA, não permite.
    Destaque-se que, consta no Sistema Narcodenúncia, informação de que na data de
    22/06/2019, GIGA promoveu uma festa junina na comunidade Portelinha, organizada por
    MAIARA NUNCIO, regada a drogas.
    No dia 14/10/2019, às 10:43:21, VERONICA avisou GIGA que mandou colocar a mulher de PG no banquinho e lhe “dar um pau”, ou seja, uma surra.
    Após a agressão física, às 17:58:15, MAIARA NUNCIO ligou para GIGA dizendo que quebraram o maxilar da mulher de PG e criticou o fato da agressão ter sido praticada por um homem, afirmando que deveria ter sido por uma mulher, inclusive, ela praticaria o ato, no entanto, GIGA afirmou que foi bom para todos verem que ele não está de brincadeira e que resolve do jeito dele. Que ela apanhou, pois fez muito “fervo”. MAIARA disse que repreendeu “ BOLO” sobre as suas atitudes, as quais poderiam levar a Polícia até a “biqueira” dos outros.
    Ressalte-se que VERONICA e MAIARA brigaram, e MAIARA teme pela sua vida. 
    No diálogo travado no dia 07/11/2019, às 23:33:19, entre MAIARA e LUCAS APARECIDO PIRES e sua companheira FRANCIELLE OLIVEIRA DA SILVA, MAIARA disse que VERONICA lhe ameaçou de morte e afirmou que só não lhe matou ainda em razão das filhas que esta possui com GIGA”. (eDOC 15, p. 11-13)
    A jurisprudência desta Corte Suprema é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão da ora reclamante, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação da ré. 
    Ademais, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias em que se deu a prisão em apreço, descritas na decisão pretérita (ré que integra alto escalão de organização criminosa) descreve a gravidade da conduta. 
    Nesse passo, entendo que a prisão da acusada está justificada, sobretudo, na necessidade de garantir-se a ordem pública, considerando a elevada periculosidade da reclamante, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF. 
    De outra banda, tenho que o pedido de prisão domiciliar, fundado no fato de a reclamante possuir dois filhos menores de 12 anos, que necessitam de seus cuidados, não merece prosperar. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, no presente caso, não restou comprovada a imprescindibilidade da reclamante nos cuidados dos menores, haja vista expor as crianças, de forma direta, ao tráfico de drogas. 
    Isso porque mantinha, no interior de sua residência, elevada quantidade de material entorpecente, de modo que, somado à gravidade concreta que a ré oferece, não é possível a concessão da prisão domiciliar. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente